Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. NOVA TESE. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Se nas razões do recurso a Defesa não apresentou a tese de ausência das elementares do roubo, com pedido de desclassificação para furto, está configurada inovação recursal, para o que não se prestam os embargos de declaração.
III - Embargos rejeitados.